Tribunal: STF
Processo: RE 408673
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REALIZAÇÃO
   DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO DE VIDA.
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE
   DOS AUTOS: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279).
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa
   de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º,
   c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.